Tribunal: TJES
Processo: 5006584-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS BISPO RAPOSO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE INFRAÇÃO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Requerente
MATHEUS BISPO RAPOSO
propôs a ação de obrigação de fazer em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, narrando, em síntese, que sua motocicleta foi clonada e que no processo nº 5003792-64.2022.8.08.0014 foi determinada a substituição da placa alfanumérica, mas, ainda assim, continua sendo autuado por infrações cometidas por terceira pessoa na direção da motocicleta “clone”. Diante disso, requer o cancelamento dos
AITs BG00046844
e
BG00046845
e também da penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir 2023-5742K.

Em sede de

sentença assim restou consignado:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, com base no inciso V e § 3.º, do art. 485, do CPC, em relação ao pedido de anulação dos
AITs BG00046844
e
BG00046845.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de cancelamento/anulação do processo de suspensão do Direito de Dirigir
2023-5742K
.

REVOGO
a decisão de
id. 31264147
.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Analisando detidamente os autos, assim como o magistrado sentenciante, verifico que a parte requerente propôs demanda anterior, processo nº 5003792-64.2022.8.08.0014, onde também pleiteou a anulação dos AITs BG00046844 e BG00046845, o qual julgou improcedente a pretensão autoral, tendo o processo transitado em julgado. Verifica-se, pois, a ocorrência da coisa julgada. Tenho que o mesmo comporta solução terminativa.

Com relação ao pedido de cancelamento da penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir 2023-5742K, verifica-se que a infração que desencadeou a suspensão, fazendo com que o recorrente extrapolasse o número de pontos permitidos, não foi anulada. Logo, como bem decidido, não há qualquer outro fundamento que possa ser discutido que fundamente a reforma da sentença quanto a suspensão do direito de dirigir 2023-5742K.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)